Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-56.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO AFASTADA. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO E RELATIVA A FATO POSTERIOR. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestada na fase policial e judicial, pode lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Mantém-se a condenação do réu, pois as provas constantes nos autos são harmônicas e consistentes ao demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica. Destaca-se, especialmente, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos probatórios, inclusive o depoimento do próprio réu, o qual informou ter "partido para cima dela", bem como testemunha ocular que presenciou os fatos.
3. É vedada a valoração negativa de antecedentes criminais quando a condenação considerada é posterior ao fato principal e não houve trânsito em julgado.
4. Considerando que o réu confessou parcialmente a prática delitiva, circunstância que contribuiu para a formação do convencimento judicial, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser integralmente compensada com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, parte final, do Código Penal.
5. Mantém-se a condenação por dano moral pois houve requerimento expresso na denúncia e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de violência doméstica, ele é presumido (in re ipsa), dispensando instrução probatória específica.
5.1. O valor fixado mostra-se adequado e proporcional à gravidade dos fatos e às circunstâncias do caso concreto, motivo pelo qual deve ser mantido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.